Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEÍCULO ADQUIRIDO DE EMPRESA QUE PRATICA FRAUDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. A tutela provisória, satisfativa ou cautelar, exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculun in mora), podendo fundamentar-se na urgência ou na evidência. Haverá urgência quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. 02. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Ausentes os pressupostos, o indeferimento da medida se impõe. 03. Recurso desprovido.Unânime.